Tribunal: STF
Processo: ARE 1276172
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. IRREGULARIDADE. EMPREGADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DA CAUSA, DETERMINANDO A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO ESCORREITA. AINDA QUE NÃO HAJA RELAÇAO DE TRABALHO ENTRE O BANCO E A COOPERATIVA AS PROVAS REQUERIDAS EM CARÁTER DE ANTECIPAÇÃO, POR CERTO, SERÃO USADAS EM AÇÕES TRABALHISTAS, NAS QUAIS O BANCO FIGURA COMO RECLAMADO, E NAS QUAIS SEUS EMPREGADOS BUSCAM ESTABILIDADE PROVISÓRIA NO EMPREGO EXATAMENTE PORQUE MEMBROS DA COOPERATIVA AGRAVADA. MATÉRIA QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LABORAL. RECURSO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º e os incs. I e IX do art. 114 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência do Tema 660 da repercussão geral quanto “à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal”, ausência de ofensa constitucional direta quanto “à alegada ofensa ao artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal” e incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal “com relação à suposta ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal” (e-docs. 7 e 14).
    O agravante argumenta que “não merece guarida o fundamento do despacho agravado de que o recorrente não teria demonstrado ‘em que consistiriam as respectivas violações’ (fl. 215, último parágrafo), não havendo deficiência alguma a atrair, in casu, a Súmula 284 do E. STF” (fl. 27, e-doc. 16). 
    Sustenta que “não há necessidade alguma de analisar, primeiro, qualquer norma de natureza infraconstitucional para, após isso, verificar-se se houve ou não a violação ao art. 5º, XXXV e LV da Constituição Federal, razão pela qual não se há que falar em aplicação do Tema nº 660 do E. STF ao Recurso Extraordinário interposto” (fl. 29, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois da leitura das razões recursais é possível compreender a controvérsia e a irresignação do agravante.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em se estabelecer se a Justiça Estadual é competente para o exame e julgamento da ação de produção antecipada de provas proposta pelo banco agravante. Escorreita a decisão que declinou da competência em favor da Justiça Laboral. Narra o banco, na exordial da demanda originária, que vem sendo demandado na Justiça do Trabalho por seus empregados, enquanto membros da direção da cooperativa ré, sob a alegação de que gozariam da garantia provisória de emprego. Contudo, afirma que há fortes indícios de que a cooperativa ré é irregular, tendo sido criada apenas para conferir aos seus membros a estabilidade provisória de emprego. Daí porque propôs a demanda de produção antecipada de provas. Logo, indubitável que as provas produzidas na demanda originária serão utilizadas nas ações trabalhistas em que o banco figura como reclamado, afigurando-se, portanto, a Justiça do Trabalho, em razão da matéria, como competente, em caráter absoluto, para a sua apreciação. Com efeito, a nova redação dada ao artigo 114 da Constituição Federal, por força da Emenda Constitucional n° 45/2004, determinou que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes de relação de trabalho. Ainda que o banco não tenha relação direta de trabalho com a cooperativa ré, seus empregados, que o estão processando na Justiça Especializada, têm e o fazem exatamente porque possuem uma suposta estabilidade provisória de emprego porque são membros da ré. Ademais, ainda que haja um interesse da coletividade acerca da atuação regular, ou não, da cooperativa, tal matéria está afeta ao Ministério Público do Trabalho” (fls. 10-12, e-doc. 1).
    O Tribunal de origem concluiu que decorre de relação de trabalho a estabilidade provisória que se almeja desconstituir com a produção antecipada de prova de irregularidade da agravada.
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Consolidação das Leis do Trabalho) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PRODUÇÃO DE PROVA: ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 806.335-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.11.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO RELATIVA À PRODUÇÃO DE PROVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. A questão referente à produção de provas, por se tratar de matéria exclusivamente processual, encontra-se no âmbito infraconstitucional, o que não dá ensejo ao recurso extraordinário. As questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário (art. 5º, LIV, e 93, IX) não foram debatidas no Tribunal de origem e nem foram objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o indispensável prequestionamento. Inexistência de ofensa ao art. 5º, LV, porquanto o Tribunal recorrido prestou jurisdição em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 764.932-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.12.2009).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 955.733-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. ART. 114 (NA REDAÇÃO DA EC 45/2004). 1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das causas de indenização decorrentes de relação de trabalho propostas pelo empregado contra o empregador. Inexistência de sentença de mérito proferida pela Justiça Comum antes da EC 45/2004. Se o litígio decorre ou não de norma de direito civil, não importa. O que cumpre perquirir para a definição da competência é saber se a causa é decorrente ou não de uma relação de trabalho. Precedente: CC 7.204/MG. 2. Incidência das Súmulas STF 279 e 454, além do reexame de legislação infraconstitucional, para afastar a conclusão do aresto recorrido, que entendeu tratar-se de ação indenizatória em razão de acidente de trabalho. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE n. 552.522-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19.11.2010).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. Ademais, a Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Produção antecipada de prova – Quesitos de esclarecimento – Possibilidade de serem respondidos no processo principal – Alegação de nulidade inconsistente. Decadência ou prescrição do direito do promovente – Possibilidade de discussão, cuidando-se, porém, de faculdade do Juízo – Matéria preclusa por decisão do E. Superior Tribunal de Justiça – Questão, todavia, dirimida em segunda instância, com pronunciamento sobre a inocorrência de fluência do lapso prescricional ou decadencial. Requisitos presentes para o processamento do pedido – Inexistência, ademais, de inépcia da inicial. Apelação desprovida.’ 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 835.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.2.2013).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Delegado sindical. 4. Estabilidade não configurada. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.249.594-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).
    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.264.421, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora